Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-39.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013010-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO FERNANDES SILVA - CPF: 011.246.341-00 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TRABALHADOR BRAÇAL (REPOSITOR) – SURDEZ CONGENITA – ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNOS INTERNOS NO JOELHO (M255, M23, Z40) -

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLIZADO APÓS CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE EM PERÍODO POSTERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe o pagamento dos valores relativos a benefício previdenciário quando o requerimento foi protocolizado

perante a Autarquia Previdenciária em data posterior à cessação da incapacidade e o laudo pericial evidencia a ausência de incapacidade para período posterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Rogerio Fernandes Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, julgou improcedente o pedido, bem como condenou o Autor, Recorrente, no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id. 151317733).

Relata que foi acometido por enfermidade incapacitante que lhe retirou a capacidade laboral no
período compreendido entre 03/08/2019 até 10/10/2019, ou seja, 68 (sessenta e oito) dias, vindo a requer o benefício previdenciário, administrativamente, em 11/10/2019.

Sustenta que o TRF da 1ª Região entende que a formalização do pleito administrativo, após cessada a incapacidade laboral temporária, não retira o direito do Segurado ao recebimento das parcelas retroativas ao período que comprovou estar inabilitado para atividades habituais.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 151317734).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 1513177347).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 154525689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação para Concessão de Auxílio-Doença, ajuizada por
Rogerio Fernandes Silva
, à época dos fatos, com 35 anos, trabalhador braçal (repositor),

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o recebimento do citado benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho que lhe causou transtornos internos no joelho
(M255, M23, Z40)
, após sofrer queda no serviço (id. 151317724).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido vindicado (id.
151317733
).

Irresignado, o Autor recorre, em síntese, sustentando a possibilidade de recebimento do Auxílio-Doença, mesmo quando postulada, administrativamente, após cessada a incapacidade temporária.

A prova revela que o Recorrente, a época, com

35 anos, trabalhador braçal (repositor)
anos, sofreu uma queda no serviço, que lhe causou incapacidade laboral temporária no período de
03/08/2019 até 10/10/2019
, conforme atestado em perícia
realizada perante a 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, datado de 07/12/2021, que acompanha à petição inicial
(ids. 151317721 e
151317717
).

Ou seja, na data da perícia não foi constatada incapacidade laboral. Confira-se:

“(...) Periciado deficiente auditivo, se fez acompanhamento pela mãe,
sofreu uma queda no trabalho em 2019
, ocasião em que traumatizou o joelho, conforme documentos médicos, sempre realizado tratamento clínico, submetido a procedimento cirúrgico no joelho direito com artroscopia (...)

4. Caso não seja constatada a incapacidade atual, é possível aferir se o(a) periciando(a) já esteve, em período anterior, incapacitado(a) para o trabalho? Em caso positivo, indique o período e justifique (indicando em que o(a) perito(a) se embasou para chegar a esta conclusão). (x) Sim. ( ) Não. ( ) Não se aplica.
Justifique: Conforme documentos médicos, esteve incapacitada temporariamente durante 68 dias a partir de 03/08/2019.
”

Demonstra
declaração para afastamento do Recorrente da empresa por motivo de doença, datada de 24/10/2019, e atestados médicos, datados, respectivamente, de 05/08/2019, com afastamento laborativa por motivo doença, por 1 (um) dia; de 06/08/2019, com afastamento de 14 (quatorze) dias, e 10/08/2019, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (id. 151317717).

Consta, ainda, que o pleito administrativo para recebimento do benefício previdenciário fora protocolizado em data posterior a recuperação do Segurado, Recorrente, 11/10/2019, o
que restou indeferido pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, sob a justificativa de que
a data do início do benefício-DIB seria maior que a data da cessação do benefício-DCB
(id.
151317723
).

Sobre o assunto, c
ita-se trecho esclarecedor da sentença recorrida, inclusive fundamentado em jurisprudência:

“(...) O benefício somente poderá ser concedido a partir do requerimento administrativo, ou seja, desde 11/10/2019, não podendo incidir em data prévia, pois no caso em concreto a parte pretende desde a sua incapacidade que se deu 03/08/2019 a 10/10/2019, data estas anteriores ao requerimento administrativo, o que impede sua concessão.

A questão da data de implantação ser somente com o requerimento administrativo é decorrente de que a partir do requerimento que resta configurado o interesse da autora no recebimento do benefício e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.

No que tange sobre a data da concessão do benefício, a jurisprudência entende:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA. INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Doença não se confunde com incapacidade para o trabalho, ainda que esta resulte daquela. A prova da doença, da sua continuidade ou mesmo do seu progresso não é, necessariamente, prova do início ou da continuidade da incapacidade laboral. 2. Fixação da DIB do benefício na DER, uma vez que é a partir desta data que restou configurado o interesse da autora no recebimento do benefício de auxílio-doença e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.
3. Considerando que o pedido inicial foi de concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e que a doença foi apontada pelo Sr. perito em data anterior à DER, sem ter havido uma definição clara da data de início da incapacidade, apesar de ela existir (incapacidade parcial e permanente), entendo que a DIB do benefício de auxílio-doença deve ser a data do requerimento administrativo, ressalvados os pagamentos já realizados a partir disso.
(TRF-4 – AC: 5038235-79.2017.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2013, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, comprovou que o autor deixou de dar entrada perante a autarquia ré dentro do prazo que se encontrava com incapacidade para seu deferimento, afastando, assim, seu direito de perceber pelo benefício. (...)”

Dentro desse conjunto probatório, não faz
jus
o Recorrente ao Auxílio-Doença, porque impossível o pagamento de valores relativos ao citado benefício no período pretendido, já que o requerimento fora protocolizado em data posterior à cessação da incapacidade e o laudo pericial evidencia a ausência de incapacidade para período posterior.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão, nos termos do Art. 59, da Lei nº 8.213/91.

2
. Impossibilidade do pagamento dos valores relativos ao auxílio doença no período pretendido, tendo em vista que o requerimento foi formulado em data posterior à cessação da incapacidade
.

3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade para o período posterior ao requerimento.

4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado.

5. Apelação desprovida. (TRF3ª Região, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2177644 / SP
0006221-30.2015.4.03.6183, Relator(a) Des. Federal

Baptista Pereira, Órgão Julgador Décima Turma, Data do Julgamento 19/09/2017, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017) (Destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, interposta por
Rogerio Fernandes Silva
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023